Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta nem em desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, visto que o ânimo de adquirir a motocicleta, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou robustamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque, conforme o próprio acusado afirmou em seu interrogatório judicial, adquiriu o bem na Feira do Rolo por valor abaixo do praticado no mercado, sem apresentação de recibo ou dos documentos do automóvel, o qual estava sem a placa de identificação, além de ter sido preso em flagrante delito na posse da motocicleta produto de furto anterior.
4. Recurso desprovido.